Tribunal: TJDFT
Processo: 0747332-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747332-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0718765-83.2022.8.07.0018. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL opôs exceção de pré-executividade (ID 244662328), alegando prescrição e ilegitimidade ativa. Sustenta que o prazo prescricional iniciou em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e somente foi interrompido em 13/07/2015, com o ajuizamento da execução coletiva, quando já transcorridos mais de dois anos e meio, configurando a prescrição. Quanto à ilegitimidade, afirma que o exequente não comprovou filiação sindical à época do ajuizamento da ação coletiva. Posteriormente (ID 244651125), informou inexistirem valores incontroversos e, subsidiariamente, apontou excesso de execução por incidência de juros sobre juros. O exequente impugnou (ID 248560373), defendendo que o prazo prescricional foi devolvido integralmente em razão da necessidade de liquidação determinada judicialmente, com termo inicial em 09/10/2019 e final em 09/10/2024. Considerando que o presente cumprimento foi iniciado em momento anterior ao quinquídio legal, entende não haver que se falar em prescrição. Ressalta, ademais, precedentes do TJDFT e a Súmula 383 do STF, além de argumentar que o prazo prescricional como um todo foi interrompido em 28/02/2013, recomeçando em 08/10/2019 (data do trânsito em julgado dos embargos à execução). Consigna, neste ínterim, que a contagem do prazo prescricional indica o transcurso de 3 meses e 12 dias antes do fato interruptivo, e 2 anos, 7 meses e 17 dias após o trânsito em julgado dos embargos à execução de número 0031604-31.2015.8.07.0018, até a distribuição do presente cumprimento de sentença, totalizando 2 anos, 10 meses e 29 dias. Considerando que a Súmula 383 do STF determina que o prazo prescricional não ficará reduzido aquém de cinco anos, entende não haver prescrição no caso concreto, notadamente porque teria até a data de 27/06/2024 para ingressar com o presente cumprimento de sentença. Rechaça, ainda, a ilegitimidade ativa, sustentando que a legitimidade sindical se estende aos substituídos. É o relatório, DECIDO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA É fato que vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal foi quem propôs a presente demanda na fase de conhecimento e o direito garantido no título executivo alcança todos os seus filiados e não há, sequer, necessidade de comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento, como se observa pelo trecho de decisão abaixo transcrita: “1. Ao interpretar o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla para atuar como substituto processual nas ações em que defendem direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria e independe da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. 2. É indiscutível o interesse do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal em defesa dos servidores substituídos, a fim de que o Distrito Federal afaste a exigência de apresentação dos bilhetes de passagens interestaduais para o pagamento do auxílio-transporte.” Acórdão 1323441, 07012033220208070018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Todavia, no caso concreto, o Sindicato requereu o benefício apenas para servidores filiados e trouxe lista anexa à inicial. O título judicial reconheceu o direito aos servidores filiados ao sindicato, portanto, no caso concreto, a legitimidade deve ser aferida pela análise da lista apresentada no processo de conhecimento. O autor trouxe aos autos lista com o nome dos substituídos, como se observa no ID 145135895. No mencionado ID, na página 73, consta o nome dos substituídos mencionados pelo Distrito Federal, que supostamente não estariam incluídos na lista, a dizer JADIR DA SILVA BOTELHO, JAILTON MOURA SILVA, JAIME MARTINS DE SOUZA, JAIR XAVIER DA CRUZ e JAIR MOREIRA DOS SANTOS. Corroborando tal informação, o próprio Sindicato promoveu a juntada de declarações de filiação sindical, ao ID 248560378. Ressalto, ainda, que a decisão de ID 157440328 acolheu o pedido de desistência em relação a JAIME TEIXEIRA MACHADO, JAIR PEREIRA BOM TEMPO e JAIRO BELIENE COSTA. Assim, o presente feito conta exclusivamente com os seguintes substituídos: · JADIR DA SILVA BOTELHO, · JAILTON MOURA SILVA · JAIME JOAQUIM DO NASCIMENTO · JAIME MARTINS DE SOUZA · JAIME PAIVA DAMASCENO · JAIR MOREIRA DOS SANTOS · JAIR XAVIER DA CRUZ Dessa forma, não há ilegitimidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar. DA PRESCRIÇÃO Após acurada análise dos autos, constato que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial. Com efeito, a r. sentença prolatada no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 foi explícita em assentar acerca da necessidade prévia da liquidação do título judicial exequendo, dado a sua iliquidez. Assim, o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença pela entidade sindical tem como termo a quo o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo ad quem o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Vale lembrar, por oportuno, que o procedimento de liquidação de sentença integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução individual. Acerca da natureza jurídica da liquidação de sentença confira-se a seguinte lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. A lição, tradicional e que não encontra resistência, é importante para justificar a opção do Código de Processo Civil em não prever a liquidação da sentença no Livro II, destinado à execução. A liquidação de sentença vem prevista no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença). Compreende-se a opção do legislador porque, além da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução.[i] No mesmo sentido leciona Jaylton Lopes Jr., para quem: “o procedimento de liquidação de sentença é uma fase do processo de conhecimento, situado entre a sentença (ou decisão de mérito) e a fase de cumprimento de sentença(...)”[ii] Ora, se o cumprimento individual foi proposto antes de decorrido o prazo para a liquidação da sentença no âmbito do processo coletivo, consoante assentado alhures, não se pode falar em prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva, mormente quando se tem em mente que “o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Destarte, levando-se em consideração o atual estágio do processo coletivo, tem-se que o termo ad quem para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do Processo de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, é o dia 09/10/2024, prazo este, inclusive, que poderia ser modificado caso houvesse a deflagração da execução coletiva pela entidade sindical, conforme esclarecido acima. Assim, como o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em momento anterior ao quinquídio legal, não há que se falar em prescrição, razão pela qual refuto a alegação de mérito arguida pelo executado. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e mantenho o prosseguimento da execução. Considerando o teor do petitório de ID 242559391, defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela exequente, pelo prazo adicional de 15 (quinze) dias, considerando as razões apresentadas. Após, ante a manifestação de ID 244651125, façam-se os autos novamente conclusos.” O agravante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional para execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, e que a execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de pagar, decorreu prazo suficiente para a configuração da prescrição. Subsidiariamente, alega excesso de execução, ao argumento de que os juros de mora anteriores à EC no 113/21 não devem integrar a base de cálculo da SELIC. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, na teoria da actio nata (art. 189 do CC/02), bem como na interpretação de que a execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar, conforme precedentes do STJ. Subsidiariamente, invoca o art. 3o da EC no 113/21 para afastar a incidência de juros sobre juros na atualização do débito. Ao final, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição e a extinção do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, o decote do excesso de execução, afastando a inclusão de juros de mora anteriores à EC no 113/21 na base de cálculo da SELIC. Isento do pagamento de preparo. É o relaório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, em casos símiles, assim já julgou esta e. Corte, no sentido da r. decisão agravada. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 880/STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença proposto por beneficiária de decisão coletiva. O agravante alegou prescrição da pretensão executiva e bis in idem na aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em 16/10/2024 encontra-se prescrito, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 12/12/2003 e os atos processuais supervenientes; e (ii) saber se há ilegalidade na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito exequendo, composto por principal, juros e correção monetária até novembro de 2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ (Tema 877) fixa o trânsito em julgado da sentença coletiva como termo inicial da prescrição quinquenal para execução individual. A execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompe a prescrição, que recomeça a fluir pela metade (2 anos e meio) após o trânsito em julgado do último ato interruptivo (18/4/2022), nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 383 do STJ. O cumprimento individual ajuizado em 16/10/2024 se deu antes do novo termo final prescricional (18/10/2024), afastando-se a alegação de prescrição. Quanto à aplicação da taxa Selic, o STJ, no Tema 905, firmou o entendimento de que, a partir de dezembro de 2021, é legítima sua incidência sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, vedada sua cumulação com outros índices. Não se configura bis in idem quando a Selic incide sobre débito já corrigido e acrescido de juros até novembro de 2021, conforme entendimento consolidado nesta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pela execução coletiva reinicia o prazo pela metade, nos termos do Decreto no 20.910/1932, sem redução inferior ao prazo original. 2. O ajuizamento do cumprimento individual em 16/10/2024 é tempestivo, diante da retomada do prazo prescricional em 18/4/2022. 3. A aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado até novembro de 2021 não configura bis in idem, conforme o Tema 905 do STJ.” (Acórdão 2042591, 0722567-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. SELIC. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal- Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos da exequente. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegação de prejudicialidade externa, com a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros, além de equívocos na planilha de cálculos. III – Razões de decidir 4. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois, a ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível na sessão realizada em 9/12/2024. 5. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. 6. A alegação de equívocos na planilha de cálculos não procede, uma vez que elaborados em conformidade com o título executivo judicial. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.349/STF; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023. (Acórdão 1983800, 0748542-02.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 e o reajuste na remuneração dos substituídos. 2. Na impugnação, o agravante pleiteou a suspensão do cumprimento em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória) e alegou a inexigibilidade da obrigação em face da repercussão geral do Tema no 864/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões controvertidas: (i) Saber se a mera propositura de ação rescisória (com pedido liminar já indeferido) configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. (ii) Verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema no 864/STF sobre inexigibilidade da obrigação reconhecida em decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo concessão de tutela provisória, não configurando, por si só, causa de prejudicialidade externa. 5. A tese do Tema no 864/STF não invalida automaticamente decisões já transitadas em julgado, especialmente em casos onde o direito reconhecido judicialmente apresenta fundamentos específicos, como o escalonamento remuneratório previsto em lei. 6. Conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme previsto também na Resolução no 303/2019 do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não constitui, por si só, causa para suspensão de cumprimento de sentença, sobretudo diante da posterior notícia de que sequer fora admitida. 2. A tese firmada no Tema no 864/STF não impede a execução de decisões transitadas em julgado com direitos definidos em bases específicas. 3. A Taxa Selic deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros a partir de dezembro de 2021." (Acórdão 1981299, 0750266-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator